Tribunal: TJMT
Processo: 1020372-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020372-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS - CNPJ: 05.893.997/0001-70 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 275.046.891-49 (RECORRENTE), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (RECORRIDO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020372-24.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1020372-24.2024.8.11.0003

Recorrente:

Antônio Carlos de Souza Santos

Recorridos:

Rápido Chapadende Viação Ltda e Umberto Pereira da Cruz Cardoso

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, diante da ausência de bens passíveis de penhora e da inércia da parte exequente após intimação para indicação de endereço atualizado da executada ou adoção de medidas aptas ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença foi legítima diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia da parte exequente após regular intimação para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença exige atuação diligente da parte exequente, a quem incumbe impulsionar a execução e indicar meios efetivos para satisfação do crédito.

4.

Após a devolução negativa do mandado de penhora, o exequente foi regularmente intimado para indicar novo endereço da executada ou apresentar medidas concretas para prosseguimento da execução.

5.

A parte recorrente limitou-se a requerer pesquisa pelo sistema RENAJUD, sem indicar bens, endereço atualizado ou qualquer diligência efetiva apta a viabilizar a continuidade da execução.

6.

A extinção do processo executivo mostra-se adequada quando a parte exequente permanece inerte após regular intimação e não adota providências indispensáveis ao andamento do feito.

7.

Os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais impedem a manutenção indefinida de execução sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

8.

Não há nulidade processual ou violação ao contraditório quando a extinção decorre da própria inércia da parte regularmente intimada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte exequente após regular intimação autoriza a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

2.

Incumbe ao exequente indicar bens penhoráveis e adotar medidas necessárias ao prosseguimento da execução.

3.

A ausência de diligências concretas aptas à satisfação do crédito inviabiliza a continuidade da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, artigo 485, inciso IV, e artigo 1.026, parágrafo 2o. Lei n.o 9.099/1995, artigo 51, parágrafo 1o, artigo 53, parágrafo 4o, e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1014070-48.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020372-24.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1020372-24.2024.8.11.0003

Recorrente:

Antônio Carlos de Souza Santos

Recorridos:

Rápido Chapadende Viação Ltda e Umberto Pereira da Cruz Cardoso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Antônio Carlos de Souza Santos.

Ação:
de Cumprimento de sentença.

Origem:
2o Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis-MT
.

Sentença
(Id. 361939374): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e artigo 53, parágrafo 4°, da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 36193937): requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1020372-24.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1020372-24.2024.8.11.0003

Recorrente:
Antônio Carlos de Souza Santos

Recorridos:

Rápido Chapadende Viação Ltda e Umberto Pereira da Cruz Cardoso

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Antônio Carlos de Souza Santos, em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a inexistência de bens passíveis de penhora e a inércia do exequente diante de intimação para manifestação.

O processo tem origem em ação de conhecimento ajuizada em 30/12/2018 perante o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual Top Terceirização ME, representada por seu sócio Antônio Carlos de Souza Santos, postulou em face de Rápido Chapadense Viação Ltda. o reconhecimento da rescisão contratual e o pagamento de valores decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços firmado em 30/01/2015.

A sentença, proferida em 31/08/2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a executada ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) a título de multa por descumprimento contratual e R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes a parcelas em atraso. A executada foi revel, e o processo foi arquivado sem que houvesse cumprimento voluntário da obrigação.

Em agosto de 2024, o exequente, ingressou com o presente pedido de cumprimento de sentença perante o mesmo juízo, requerendo a intimação do sócio administrador da executada, para pagamento voluntário do débito atualizado. Expedido o mandado de penhora, o Oficial de Justiça certificou, em 31/10/2025, que a empresa Rápido Chapadense Viação Ltda. não mais mantinha endereço ou atividades no local indicado, em Chapada dos Guimarães/MT, devolvendo o mandado sem cumprimento.

Intimado o exequente para indicar novo endereço ou meio de contato atualizado da executada, a Defensoria Pública requereu a realização de buscas pelo sistema RENAJUD. O juízo indeferiu o pedido e proferiu sentença extinguindo o feito, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas buscas anteriores sem êxito, que não havia demonstração de alteração na situação financeira do devedor e que o exequente quedou-se inerte diante da intimação para indicar bens passíveis de penhora.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, sustentando, que a extinção foi prematura.

A controvérsia cinge-se a saber se a extinção do cumprimento de sentença, diante da ausência de bens passíveis de penhora e da inércia do exequente quando intimado a indicar bens ou novo endereço do executado, foi prematura ou se encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O cumprimento de sentença, como fase executiva do processo, tem por finalidade a satisfação do crédito reconhecido em título judicial. Para tanto, incumbe ao exequente o ônus de impulsionar o feito, indicando bens passíveis de constrição e adotando as providências necessárias ao prosseguimento da execução.

No caso concreto, verifica-se que o exequente foi regularmente intimado para indicar endereço atualizado da executada ou novo meio de contato que viabilizasse a expedição de novo instrumento, após a devolução do mandado de penhora sem cumprimento. Em resposta, o recorrente requereu tão somente a realização de buscas pelo sistema RENAJUD, sem apresentar qualquer outro endereço, indicação de bens ou diligência concreta que pudesse dar continuidade à execução.

Diante desse quadro, o juízo indeferiu o pedido e extinguiu o feito, por entender que não havia elementos suficientes para justificar novas buscas e que o exequente não cumpriu o ônus que lhe competia.

A extinção do processo executivo com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, é medida que se justifica quando o exequente, devidamente intimado, deixa de adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito.

No âmbito dos Juizados Especiais, os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual reforçam a necessidade de que o processo não permaneça indefinidamente paralisado à espera de uma iniciativa que compete exclusivamente à parte interessada. A manutenção de um processo sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, sem que o exequente demonstre qualquer diligência efetiva, contraria a lógica do sistema processual e onera desnecessariamente a máquina judiciária.

Ressalte-se que cabe à parte exequente o ônus de impulsionar a execução e fornecer os elementos necessários à sua efetividade, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista a distribuição probatória prevista no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A ausência de diligência da parte exequente e sua inércia processual após regular intimação impedem a reativação do feito por meio de recurso que visa a corrigir aquilo que resultou de sua própria inércia.

A prestação jurisdicional observou o devido processo legal, não havendo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou à efetividade processual. Eventuais falhas na estratégia de cumprimento da sentença não podem ser imputadas ao juízo, tampouco ensejam a nulidade da sentença que apenas reconheceu a ineficácia objetiva da execução diante do esgotamento das medidas legais disponíveis e da inércia da parte interessada.

Dessa forma, não restando comprovada nenhuma circunstância que impedisse a extinção do feito, e tendo sido regularmente intimado para suprir a deficiência processual sem qualquer providência, deve ser mantida a sentença de extinção do processo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1o, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo, sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente, que, embora devidamente intimado a se manifestar após tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, manteve-se inerte. O recorrente sustenta ausência de abandono efetivo, nulidade por falta de intimação pessoal e incompatibilidade da aplicação subsidiária do CPC no rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, no âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, diante da sua inércia após intimação eletrônica regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi regularmente intimado a se manifestar sobre a tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, acusou recebimento da intimação, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1o, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2o da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1o, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

(...) (N.U 1014070-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)
”.

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença ou em violação ao contraditório, considerando que a extinção do feito decorreu de forma regular e devidamente motivada, após a inércia da parte exequente, mesmo após intimação específica para prosseguir o feito.

A pretensão recursal de continuidade da execução, formulada apenas após a prolação da sentença, não encontra respaldo legal, porquanto busca reverter os efeitos de sua própria inércia processual.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e a responsabilidade processual atribuída à parte na condução da execução, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, diante da ausência de pressupostos para seu prosseguimento e da falta de diligência da parte interessada.

Por essas razões,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença em sua integralidade
, ressalvando-se, contudo, que a extinção do feito se amolda à hipótese do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
, em razão da ausência de manifestação da parte exequente após regular intimação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026